Tribunal: TJSP
Processo: 2292543-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Arresto online de bens do devedor antes da citação. Possibilidade. Prescindibilidade de esgotamento dos meios citatórios. Arresto prévio à citação autorizado pelo artigo 830, caput. CPC/15. Precedentes do C. STJ. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.